Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO ANORMAL. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA AFASTADA. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Comprovada a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação do réu.
2- Nos crimes patrimoniais, para a valoração desfavorável das consequências do crime, o abalo psicológico da vítima deve ultrapassar a normalidade típica, demonstrando a ocorrência de um trauma anormal ou uma mudança comportamental na sua rotina que transborde as consequências naturais do delito.
3 - A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
4 - Comprovado o fato de que os réus, mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, praticaram cinco crimes, da mesma espécie, contra vítimas distintas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes, em substituição ao concurso material de crimes e ao somatório das penas, reconhecidos na sentença.
5 - Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, mantém-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.